Tribunal: TJDFT
Processo: 0023575-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023575-77.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: ANTÔNIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, JORDANA DE CASTRO SALDANHA REPEZZA AGRAVADOS: TURISMO PONTOCOM - AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO ANTÔNIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA e JORDANA DE CASTRO SALDANHA REPEZZA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Alegam, ainda, negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que, não obstante tenham utilizado enunciados de Súmulas para fundamentar a tese recursal, ficou demonstrada na insurgência a ofensa à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026